Tribunal: STF
Processo: Rcl 48671
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por CSC Terceirização e Serviços Ltda - ME, apontando a existência de omissão na decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, uma vez que teria deixado de apreciar parte do pedido. 



    Em síntese, sustenta o embargante ter havido obscuridade, visto ser “imperioso que a destacada decisão deixe claro que seja cassada a primeira decisão reclamada. Em outras palavras, que a decisão a ser cassada é a da impugnação aos cálculos, oportunizando que as partes apresentem suas planilhas no que diz respeito aos juros e correção monetária. Inconteste, portanto, a omissão revelada, já que não está expresso no decisum a decisão a ser cassada, daí merecer a correção deste d. Juízo antes do devido prosseguimento do presente feito”.



    Devidamente intimado, a parte embargada manifestou anuência, a fim de que “a liquidação do julgado seja elaborada com incidência do IPCA-e até a fase pré- judicial e a SELIC na fase judicial”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015 (Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente). Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.



    In casu, a parte embargante demonstrou haver obscuridade no decisum recorrido. Destarte, evidenciada a existência do vício relatado, impõe-se sua correção, sem que do presente provimento monocrático exsurja prejuízo diverso à outra parte, eis que em nada altera o que decidido na decisão anterior, mantidos todos seus fundamentos e garantida a oportunidade de manifestação da interessada, na forma do que ali já determinado.



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para esclarecer que a decisão cassada é a que resolveu a impugnação aos cálculos, oportunizando que as partes apresentem suas planilhas no que diz respeito aos juros e correção monetária conforme as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente